Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL À MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a mulher a socos e chineladas, ao chegar a casa embriagado.

2 A materialidade e a autoria desse tipo de crime se reputam provadas pelo depoimento vitimário lógico, consistente e respaldado por laudo de exame de corpo de delito que conclui pela existência de lesões compatíveis com o relato.

3 A jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato. Embora não seja um critério absoluto, é parâmetro seguro para orientar o alcance da pena justa, que é aquela suficiente e necessária à repressão e prevenção do crime.

4 Apelação não provida.